Tribunal: TJDFT
Processo: 0004737-67.2016.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO RÉU. AUSÊNCIA DE APELAÇÃO DO AUTOR. ADESÃO AO RECURSO DO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AQUISIÇÃO DE PEÇA DE MOTOR DE VEÍCULO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. AQUECIMENTO DO MOTOR. AVARIAS CAUSADAS EM OUTRAS PEÇAS. DANO MATERIAL E DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Para a interposição do recurso adesivo, nos moldes do art. 997, 1o, do CPC, exige-se que a parte adversa tenha recorrido. Logo, se inexistente apelação da parte autora, impõe-se reconhecer a inadmissibilidade do recurso do réu, ante a ausência de previsão, no ordenamento jurídico processual em vigor, de recurso adesivo à apelação do corréu – litisconsórcio passivo.
2. À luz dos arts. 186 e 402 Código Civil, são elementos essenciais para se obter êxito no pleito indenizatório: a demonstração da prática do ilícito; a prova do dano experimentado pela vítima; e o consequente nexo de causalidade.
3. Ainda que a substituição da peça pelo fabricante, no prazo de garantia, não se traduza, por si só, em prova incontestável do defeito no produto, tal fato é forte indicativo de sua ocorrência, pelas próprias regras de experiência ordinária, conforme art. 375 do CPC. Ademais, todas as demais provas produzidas no feito convergem para o mesmo sentido, reforçando a convicção de que realmente a peça instalada no veículo do autor se encontrava com defeito de fabricação.
4. Diante da prova pericial e documental produzida nos autos, mantém-se a condenação à reparação de danos materiais, consistente no valor das peças danificadas em virtude do defeito verificado na bomba de óleo adquirida.
5. Correta a condenação por dano moral, sobretudo diante da demora excessiva na resolução do problema pela ré (dezembro de 2015 a julho de 2016), pois não se cuida de mero aborrecimento aceitável na vida cotidiana, mas de transtorno que excede o padrão da normalidade. Por outro lado, o fabricante teve conhecimento, pelo autor, de que as demais peças do motor também apresentaram falhas, todavia, nada providenciou para reparar o dano, fato que reforça a condenação imposta.
6. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de dano moral - R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – uma vez que se cuida de quantia compatível com os padrões da moderação e da razoabilidade.
7. Recurso adesivo não conhecido. Recurso principal conhecido e desprovido.